Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Injúria racial, ameaça e dano qualificado. Nulidade. Provas. Suspensão da pena.
1 - Evidenciada situação de flagrância - o acusado, após ameaçar as vítimas, dirigiu-se à sua residência dizendo que buscaria faca - regular e válido o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 – Se as provas - declarações firmes das vítimas, harmônicas com laudo pericial e depoimentos das testemunhas - não deixam dúvidas de que o primeiro apelante deteriorou coisa alheia e ameaçou matar as vítimas com faca; e a segunda apelante, além de ameaçar causar mal injusto e grave à vítima, a injuriou utilizando elementos referentes a sua raça e cor, é de se manter as condenações.
3 – Nos crimes de ameaça e injúria não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática dos delitos. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
4 – Se a pena não excede a 2 anos, o acusado não é reincidente em crime doloso e somente uma circunstância judicial lhe é desfavorável (antecedentes), possível suspender a pena, nos termos do art. 77 do CP.
5 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provida à da segunda apelante.